Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA MÁXIMA ULTRAPASSADA. PENALIDADE. ILEGALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. Com efeito, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Não compete ao Poder Judiciário avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade de ato discricionário, pois o Princípio da Separação dos Poderes impede a interferência judicial nos critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração Pública.
3. No exercício do poder Regulamentar, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal expediu a Ordem de Serviço n° 13, de 25 de março de 2024, para tratar sobre o serviço voluntário gratificado dos servidores vinculados à carreira Execução Penal do Distrito Federal, estabelecendo a jornada máxima extraordinária de 24 (vinte e quatro) horas.
4. Recurso conhecido e não provido.